Tribunal: TJPA
Processo: 0810966-61.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810966-61.2019.8.14.0000
PACIENTE: AGNALDO MOIA DE SA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se ter o magistrado de primeiro grau a fundamentado na garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito, bem como à periculosidade do agente, as quais restaram evidenciadas através do modus operandi por ele perpetrado, pois supostamente abusava sexualmente da vítima menor de idade, aproveitando-se do fato de ser vizinho da mesma, bem como dela gostar de brincar com o seu cachorro, seduzindo-a até a sua residência, sendo que, dos depoimentos constantes nos autos originários, o paciente teria o hábito de observar crianças saindo da escola na frente de sua casa. Ademais, afirmou o magistrado de primeiro grau ser a segregação cautelar do paciente também salutar ao regular andamento da instrução processual, em virtude da vítima residir próximo a casa dele, tanto que a família da aludida vítima possuía relação de proximidade com o acusado. 2) ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Aos trinta dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Samir Anthunes Mattos Cordeiro em favor de Agnaldo Moia de Sá, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Tucuruí.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de decreto prisional preventivo desde o dia 20 de novembro de 2019, pela suposta prática delitiva disposta no art. 217-A, do CPB, alegando, em síntese, estar desfundamentada a decisão que decretou a referida medida extrema, até porque o aludido paciente não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPB, razões pelas quais, pleiteia a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por outras medidas cautelares diversas, sendo que no mérito, a concessão em definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que esclareceu ter o paciente supostamente incorrido no crime de estupro de vulnerável, aproveitando-se da situação de ser vizinho da vítima e dela gostar de brincar com seu cachorro, para abusar sexualmente da mesma, ressaltando os motivos pelos quais entendeu ser necessária a segregação acautelatória do acusado e, por fim, que a denúncia contra ele oferecida foi devidamente recebida em 17 de dezembro de 2019.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se ter o magistrado de primeiro grau a fundamentado na garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito, bem como à periculosidade do agente, as quais restaram evidenciadas através do
modus operandi
por ele perpetrado, pois supostamente abusava sexualmente da vítima menor de idade, aproveitando-se do fato de ser vizinho da mesma, bem como dela gostar de brincar com o seu cachorro, seduzindo-a até a sua residência, sendo que, dos autos originários insurgem relatos testemunhais de que o paciente teria o hábito de observar crianças saindo da escola na frente de sua casa.

Ademais, afirmou o magistrado de primeiro grau que a segregação cautelar do paciente também se mostra salutar ao regular andamento da instrução processual, em virtude da vítima residir próximo a casa dele, tanto que a família da aludida vítima possuía relação de proximidade com o acusado.

Com efeito, vê-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia à ordem pública, bem como à instrução processual, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPB, sendo que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não se mostram suficientemente capazes de autorizar a concessão do benefício almejado.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (Pa), 30 de janeiro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/03/2020